Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0000319-71.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 29, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, ID 30503223, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito